Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801467-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SAÚDE. MENOR.
ICTIOSE CONGÊNITA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. DERMOCOSMÉTICOS. FORNECIMENTO. NECESSÁRIO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EVIDENCIADA. MULTA. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação foi ajuizada em face do Estado do Pará para que fornecesse os dermocosméticos necessários ao tratamento do infante
WAGNER GABRIEL MATOS CARDOSO
, portanto não incorrendo em erro a parte autora, pois nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral, o STF entendeu que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde.

2.

Conforme previsto no art. 196 da CF, o fornecimento do tratamento adequado é um dever do Estado,
latu sensu
, entendimento vinculado pelo STF através do Tema nº. 793 da Repercussão Geral.

3.

O tratamento adequado foi devidamente especificado pelo CONITEC, portanto sendo absorvido pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, nada impede que o Estado do Pará forneça os dermocosméticos necessários, já que o Poder Judiciário não criará políticas públicas, mas determinará o seu cumprimento conforme o art. 196 da CF.

4.

Se está diante do chamado
periculum in mora inverso
, uma vez que o perigo na demora está do lado do menor acometido de enfermidade sem cura e que precisa do fornecimento do tratamento devido.

5.

Quanto à probabilidade do direito observa-se na Constituição Federal, no art. 227 e Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196.

6.

A plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

7.

Muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, não foi estipulado limite, mostrando-se excessiva.

8.

Adequado manter o valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada solicitação recursada, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se mostra razoável.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0801467-82.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA:
TOMÉ AÇÚ
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO:
ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS.

INTERESSADA: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATOS.

INTERESSADO: WAGNER GABRIEL MATOS CARDOSO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açú, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº. 0800833-37.2020.8.14.0060), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
aqui agravado.

A Ação Civil Pública foi ajuizada, em razão da Sra.
GLEICIANE DE OLIVEIRA MATOS,
ter procurado o Ministério Público do Estado do Pará e informou ser mãe da criança
WAGNER GABRIEL MATOS CARDOSO,
nascido em
21/09/2018
e portador, desde o seu nascimento, de uma doença chamada
ICTIOSE CONGÊNITA
.

Em razão da referida enfermidade, a criança, mensalmente, necessita um frasco dos seguintes medicamentos, sem previsão de alta:
Cetaphil Pro-Ad sabonete líquido, Cetaphil Pro-Ad loção hidratante ou Fisiogel Ai Balsamo, Anthelios Dermo-Pediatrics FPS 60 ou Episol infantil FPS 70
.

Por não ter condições financeiras de arcar com os custos dos medicamentos, Gleiciane requereu à Secretaria de Saúde do Município de Tomé-Açú, para que os fornecesse; entretanto, teve seu requerimento negado, por não fazerem parte do rol de medicamentos controlados.

Em razão da negativa do Município, o Órgão Ministerial ajuizou a ação em que requereu a concessão de liminar, para que as medicações necessárias à manutenção da saúde do menor sejam fornecidas.

Apreciado o pedido urgente, o julgador de piso o concedeu, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida para determinar que o Município de Tomé Açu e o Estado do Pará, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, forneçam a medicação pleiteada pela parte autora, a saber, Cetaphil Pro-Ad sabonete líquido, Cetaphil Pro-Ad loção hidratante ou Fisiogel Ai Balsamo, e Anthelios Dermo-Pediatrics FPS 60 ou Episol infantil FPS 70, sempre que apresentada a requisição médica ao órgão competente do Município e do Estado requeridos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada vez que a solicitação não seja atendida por qualquer um dos entes federativos demandados, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal a quem der causa ao descumprimento da presente decisão.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, em que arguiu preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo tão somente ao Município a responsabilidade em fornecer os fármacos requeridos.

Por essa razão, a ação deverá ser redirecionada ao Município de Tomé-Açú, em razão do que determina o Tema nº. 793 da Repercussão Geral.

Em relação à multa fixada, o agravante afirmou que a penalidade é exorbitante, já que a sua fixação foi no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, sem limitação, situação que demanda a sua reforma.

Disse o Estado do Pará que restaria ilegítimo responsabilizar pessoalmente os gestores, em razão da teoria do órgão, na medida que os agentes públicos agem em nome do Estado do Pará, o que impediria a responsabilização pessoal do administrador.

Ao final, afirmou o Estado do Pará que inexiste fundamento legal, que ampare a pretensão de concessão de tutela antecipada em favor do agravado, pois todos os argumentos ora expostos determinam não só o afastamento da decisão concessiva de tutela antecipada como também justificam a imediata suspensão da produção de seus efeitos.

No que diz respeito ao risco de dano grave e de difícil reparação, este também se faz presente e militam em favor da Administração Pública.

Por todos os argumentos fáticos e jurídicos expostos, impõe-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão, na forma do NCPC, art. 1.019, I.

Mesmo intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 5147522 - Pág. 1.

Remetido os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a multa seja limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 5429956 - Pág.1/9).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
A controvérsia gira em torno da legalidade da tutela de urgência concedida, para o fornecimento dos dermocosméticos: Cetaphil Pro-Ad sabonete líquido, Cetaphil Pro-Ad loção hidratante ou Fisiogel Ai Balsamo, Anthelios Dermo-Pediatrics FPS 60 ou Episol Infantil FPS 70. Cuja responsabilidade foi atribuída ao Estado do Pará.

Pois bem.

1) DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E DO REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ.

A ação foi ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Tomé-Açú, para que fornecessem os dermocosméticos necessários ao tratamento do infante
WAGNER GABRIEL MATOS CARDOSO
, portanto não incorrendo em erro a parte autora, pois nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral, o STF entendeu que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde. Como se depreende da ementa do recurso paradigma- RE 855178 ED:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, não há o que se falar em ilegitimidade do Estado do Pará.

Quanto aos critérios de descentralização e hierarquização, as quais caberá ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências do SUS, passo a sua análise:

No caso, foram requeridos dermocosméticos, que são essenciais ao tratamento da
ICTIOSE CONGÊNITA
que acomete o menor interessado na ação, como se depreende da Portaria nº 1.162, de 18 de novembro de 2015, do Ministério da Saúde, em que aprovou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas das ictioses hereditárias:

Inexiste cura para as ictioses congênitas; portanto, o tratamento tem por objetivo reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Os alvos do tratamento são a qualidade e a quantidade de escamas, a espessura da camada córnea, a inflamação da pele, a falha da barreira cutânea, as infecções secundárias, a obstrução de ductos anexiais e a rigidez da pele. Todos esses fatores geram os principais sintomas apresentados pelos pacientes: xerose, descamação, fissuras e erosões, queratodermia, eritema, prurido, hipoidrose e ectrópio.

O tratamento visa à hidratação, lubrificação, queratólise e modulação da diferenciação celular epidérmica. Podem ser utilizados cremes e loções emolientes, hidratantes ou queratolíticos tópicos (ácido salicílico 3%-6% isolado em óleo e vaselina ou associado a ureia). Infecções fúngicas e bacterianas são comuns e devem ser tratadas especificamente com antibióticos e antifúngicos tópicos ou sistêmicos.

Por se tratarem de dermocosméticos, eles não figuram na lista de medicamentos dispensados pelo SUS, qual seja, o RENAME
, porém tal situação não impede que o ente federativo forneça o tratamento necessário, pois o RENAME não é o único parâmetro para a avaliação da necessidade do fornecimento de um tratamento.

Além do que, conforme previsto no art. 196 da CF, o fornecimento do tratamento adequado é um dever do Estado, latu sensu, entendimento vinculado pelo STF através do Tema nº. 793 da Repercussão Geral.

No caso, verifica-se a ausência do fornecimento dos produtos regularmente incluídos na política de saúde do SUS, mesmo diante do reconhecimento pelo CONITEC quanto à necessidade e eficácia dos dermocosméticos para o tratamento do menor, além da regulamentação dos produtos pela ANVISA
[1]

.

Desse modo, como os produtos necessários e aqui requeridos não constam nas listas oficiais do SUS, mas estão baseadas em evidências científicas abalizadas pelo próprio Ministério da Saúde, resta devido seu fornecimento. Entendimento, inclusive, adotado pelo CNJ através do Enunciado nº. 59 do Fórum Nacional de Saúde:

As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências

Orientação reforçada através do Enunciado nº. 16 também do CNJ e do Fórum Nacional de Saúde,
in verbis
:

Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Destarte, como o tratamento adequado foi devidamente especificado pelo CONITEC, portanto sendo absorvido pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, nada impede que o Estado do Pará forneça os dermocosméticos necessários, já que o Poder Judiciário não criará políticas públicas, mas determinará o seu cumprimento conforme o art. 196 da CF. No mesmo sentido o voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes ao julgar a STA 175 AgR/CE-Ag. Reg. Vejamos:

Assim, também com base no que ficou esclarecido na Audiência Pública, o primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte. Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente.

Como não estamos diante de um pedido de fornecimento de medicação incorporada pela lista do SUS, não há como redirecionar a demanda ao suposto ente federativo responsável, prevalecendo o entendimento de que são solidários nas ações prestacionais de saúde, conforme o Tema nº. 686 dos Recursos Repetitivos.

Além do que, se está diante do chamado
periculum in mora inverso
, uma vez que o perigo na demora está do lado do menor acometido de enfermidade sem cura e que precisa do fornecimento do tratamento devido. Na mesma toada a STA 175 AgR/CE-Ag. Reg:

Ademais, diante da natureza excepcional do pedido de contracautela, evidencia-se que a sua eventual concessão no presente momento teria caráter nitidamente satisfativo, com efeitos deletérios à subsistência e ao regular desenvolvimento da saúde da paciente, a ensejar a ocorrência de possível dano inverso.

Quanto à probabilidade do direito observa-se na Constituição Federal, no art. 227, o direito pleiteado, em que destaca:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

A plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

2) DA MULTA.

No que se refere à multa fixada, o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588). Raciocínio adotado pelo STJ;

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do “poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, não foi estipulado limite, mostrando-se excessiva.

Dessa feita, reputo adequado manter o valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada solicitação recursada, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se mostra razoável.

Em relação à responsabilidade pessoal do gestor, diferentemente do alegado pelo Estado, não houve qualquer estipulação de multa ou outro encargo a ser suportado pelo Governador do Estado do Pará, por essa razão deixo de apreciar esse item do recurso.

Ante ao exposto, na mesma linha que o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
fixando a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada recusa de fornecimento dos dermocosméticos, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Cetaphil Pro-AD sabonete líquido- registro ANVISA 25351849853/2018-21.

Cetaphil Pro-Ad loção hidratante- registro ANVISA 25351849861/2018-77

Fisiogel Oil Bálsamo- registro ANVISA 25351005957/0210

Anthelios Dermo-Pediatrics FPS 60- registro ANVISA 200703508001-7 e 200703508.002-5

Episol Infantil FPS 70- registro ANVISA 200030820.001-3

Belém, 17/08/2021